Tribunal: TJDFT
Processo: 0737336-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Inventariante. Remoção do encargo. Determinação de ofício. Inventariante. Infringência dos deveres que lhe estavam afetos. Alteração do contrato social de empresa que integra o espólio à míngua de autorização judicial. Extrapolação dos poderes inerentes ao mister (CPC, art. 619). Remoção do encargo. Legitimidade. Expedição de ofício à JUCIS/DF. Pretensão não formulada nem resolvida pelo Juízo de origem. Exame no grau recursal. Inviabilidade. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de inventário, removera, de ofício, o agravante do cargo de inventariante (CPC, art. 622, III), ao fundamento da subsistência de grave violação aos deveres do encargo, traduzida na prática de alterações contratuais à míngua de autorização judicial, que, em violação às limitações expressamente impostas na decisão de nomeação, configuraria descumprimento dos deveres inerentes à inventariança, importando em grave extrapolação dos poderes conferidos e legitimando a remoção alinhada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de lastro fático e legal a legitimar a remoção, de ofício, do agravante do cargo de inventariante, perquirindo-se se extrapolação dos poderes que detinha o destituído como ocupante da aludida posição ao proceder à alteração do contrato social de sociedade empresária que compõe o espólio à míngua de autorização judicial.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. A extrapolação dos poderes decorrentes da inventariança autoriza a remoção do inventariante do encargo ocupado, ensejando que, aferido que o inventariante efetivara a alteração do contrato social duma empresa integrante do espólio, destituindo seu administrador, à míngua de autorização do Juízo do Inventário, em descompasso com as obrigações que lhe estavam afetas e poderes que lhe haviam sido conferidos(CPC, art. 619), afigura-se legítima a remoção, de ofício, do ocupante do cargo de inventariante.
IV. Dispositivo
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.